Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESPACHO Em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração de ID 31484844, para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Publique. Intimem-se.